Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. CONTATO DO PAI COM FILHA MENOR. DIREITO QUE DEVE SER PRESERVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILÍCITOS. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento oposto contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância, consistente em determinar que a requerida, aqui representante da menor, entregue a filha (menor) ao requerente no dia 12/08/2020 (quarta-feira), a fim de que este possa ficar com ela entre as 10h as 16h e restabeleceu, a título de tutela provisória, o convívio semanal do requerente com sua filha, a ser exercido todos os sábados, das 14 horas às 18 horas.
2. Mesmo sem provas a respeito dos graves fatos narrados na inicial, deferi a liminar, tendo em vista a suposta gravidade destes. No entanto, como já disse, não há nenhuma prova ou sequer indícios de que tais fatos, a respeito de possíveis abusos contra a menor, sejam verdadeiros.
3. A prova pericial acostada aos autos indica em sentido oposto ao narrado na petição do recurso. Tendo a prova pericial concluído que a pericianda não apresenta vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com ausência de lesões no ânus e nas demais zonas erógenas e hímen íntegro. Portanto, a principal narrativa que me levou a deferir o pleito liminar vindicado, de acordo com a prova técnica acostada, resta completamente desamparada.
4. Em questões dessa natureza que, normalmente há um confronto entre os pais e filhos menores, no mais das vezes, ficam no meio de um verdadeiro fogo cruzado entre pai e mãe, não há dúvidas de que a melhor decisão sobre o contato dos pais com os filhos deveria partir dos próprios adultos envolvidos na disputa. Se estes não chegam ao esperado consenso, parte-se para a via judicial e, nessa esfera, a meu sentir, o juízo monocrático é quem melhor condições (depois dos pais) tem para decidir, porque normalmente tem um contato direto com os envolvidos.
5. Liminar revogada. Recurso desprovido.